Tribunal: TCU
Processo: 004.927/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1321/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, autuada por força do subitem 9.4.2 do Acórdão 246/2023-TCU-Plenário , com vistas a identificar os responsáveis do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região por supostos pagamentos indevidos, a partir de março de 2018, da parcela correspondente ao percentual de 13,23% a servidora aposentada Marlucia da Silva Santos, referente à Vantagem Pecuniária Individual (VPI) de R$ 59,87, prevista na Lei 10.698/2003, assim como promover o respectivo ressarcimento ao erário (peça 6), Considerando os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 15 a 17); Considerando que, segundo informado pelo TRT da 11a Região, " a rubrica deixou de fazer parte da folha de pagamento a partir da Decisão da RCL 14872 e o TCU identificou erroneamente a presença da mesma em seus contracheques " (peça 7), e que se encaminharam as fichas financeiras da servidora, por meio das quais resta comprovada que " a rubrica 5045 - MENSALIDADE ANAJUSTRA VPI 13,23% " se trata, na verdade, da vantagem " 5045 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PROVISÓRIO "; Considerando que, segundo apurado na instrução de peça 15, o equívoco apontado deveu-se, principalmente, ao fato de a unidade jurisdicionada reaproveitar, em sua folha de pagamento, um código de determinada rubrica em outra, gerando inconsistências nos dados que alimentam o Sistema e-Pessoal e que, por consequência, induziram a erro esta unidade de auditoria especializada; Considerando que o mecanismo de extração de dados já é capaz de identificar o reaproveitamento de códigos de rubrica, como o verificado no presente caso, bem como o fato de a consulta atual ao e-Pessoal indicar o ajuste necessário, conforme contracheque relativo ao mesmo mês daquele que fora acostado à peça 7 do TC Processo 001.483/2022-6 (peça 14); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.927/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.